Tribunal: TJDFT
Processo: 0734852-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. MÉRITO. ATROPELAMENTO. VIA INTERNA PARQUE DA CIDADE. CICLISTA X PEDESTRE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DUPLICAÇÃO DA VIA. SINALIZAÇÃO DO LOCAL. NEXO CAUSAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como destinatário da prova o juiz, segundo o artigo 371 do CPC, cabe a ele zelar pela celeridade e efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias. Assim, entendendo o Juiz suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a prova requerida se mostra irrelevante para a solução do litígio, deverá aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil de 2015.
2. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.
3. Ausente a comprovação do nexo causal entre a alegada omissão do estado e o dano narrado pela parte autora, o qual seria ensejador da almejada reparação moral, tampouco sendo observado qualquer ato ilícito ou culpa do agente público, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Apelo não provido.